Tribunal: TJDFT
Processo: 0771445-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao ente federado que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; ECOGRAFIA DE PARTES MOLES e CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLOGICA, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64960051).
3. A autora, em suas razões recursais, informou que possui 40 anos de idade, foi diagnosticada com DOR LOMBAR BAIXA (CID: M545), NEOPLASIA LIPOMATOSA BENIGNA (CID: D17) e DOR ARTICULAR (CID: M255) e necessita do tratamento postulado. Esclareceu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 09/08/2023, sob a classificação de risco Verde, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sustentou que a demora no atendimento dos usuários do SUS não deriva do justo conflito entre necessidades infinitas e recursos finitos, mas sim de má gestão administrativa. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, os procedimentos médicos de precisa.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 65358231).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. É considerada excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização de consulta em fisioterapia e para ecografia de partes moles foi inserida no Sistema de Regulação no dia 9/11/2023 (ID 64960035, p. 28 e 30) e para realização de consulta em ortopedia e traumatologia em 9/08/2023 (ID 64960035, p. 29), todas com classificação de risco verde – não urgente. Não consta dos autos relatório médico acerca das condições do requerente.
8. No Ofício no 3816/2024 de ID 64960036, p. 42/43, datado de 29/05/2024, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas: i) solicitação inserida em 13/07/2022, para consulta em ortopedia e traumatologia; ii) solicitação inserida em 13/03/2023 para fisioterapia/reabilitação ortopédica/reumatológica e iii) solicitação inserida em 10/12/2019 para ecografia de partes moles. Não consta do documento a posição do requerente na fila de espera, tão somente que a paciente se encontra na fila de espera.
9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Por outro lado, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente os procedimentos de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde agosto de 2023, quando o próprio Sistema de Regulação da Secretária de Saúde classificou o procedimento de que necessita a autora como de risco verde – não urgente.
10. Apenas o autor interpôs recurso, que versa exclusivamente sobre o prazo fixado na origem. Considerando os documentos acostados aos autos, a classificação de risco da recorrente (verde – não urgente), bem como a necessidade dos outros pacientes, inclusive com classificação de risco mais urgente que da autora, o juízo de origem fixou prazo com razoabilidade, não merecendo reparo a sentença.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.